Tribunal: TJBA
Processo: 8017015-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017015-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALMIRO TELES DE OLIVEIRA NETO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos opostos em face de Acórdão que acolheu embargos de declaração de Almiro Teles de Oliveira Neto, com efeitos infringentes, para determinar a nomeação e posse imediata do candidato para o cargo para o qual foi aprovado.

II. Questão em discussão:
Se o acórdão embargado resta eivado de vícios que ensejem sua revisão.

III. Razões de decidir:
No caso em exame, evidencia-se que não é omissa e nem eivada de obscuridade, contradição e/ou erro material a decisão embargada, que ao acolher com efeitos infringentes os embargos de declaração opostos anteriormente por ALMIRO TELES DE OLIVEIRA NETO no id. 90889406, nos autos deste agravo de instrumento de nº 8017015-54.2025.8.05.0000, aplicou o entendimento preconizado pelo STF na Suspensão Liminar nº 1819/Ba, relativa ao concurso da Embasa EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022, o qual, corroborado por precedentes desta Corte de Justiça.

Destaque-se que o julgamento do agravo de instrumento ocorreu em 09/2025, de modo que em momento posterior mostrou-se necessária sua adequação ao entendimento sedimentado pela decisão do STF SL 1816/Ba, que reconheceu a ocorrência de preterição arbitrária quando considerada a existência de precários em qualquer cidade da região, devido ao critério de provimento regional das vagas.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não servem para reexaminar tema de direito e nem modificar o mérito da decisão atacada, como forma de resposta à mera irresignação do Embargante, por não ter a sua tese e/ou pleito recepcionados. Igualmente são inservíveis para revolver discussões já exauridas no acórdão e/ou decisão embargados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017015-54.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como Embargado
ALMIRO TELES DE OLIVEIRA NETO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça